Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701804-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS RAMOS MORENO DESPACHO Em atenção à natureza da ação de origem (Mandado de Segurança), dê-se vista a ilustre Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora